Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702900-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELINO MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CARMELINO MARTINS DE OLIVEIRA contra sentença (ID 53718738) da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao fornecimento de cirurgia de implante de eletrodo de neuroestimulação em nervo vago e de gerador de neuroestimulação. Em suas razões (ID 53718740), alega que: 1) a Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida, a redução de risco de doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 2) tais garantias objetivam o atendimento à Declaração Universal dos Direitos Humanos; 2) os Estados devem velar por uma adequada regulação dos serviços de saúde e oferecer aos indivíduos necessitados os serviços que necessitam; 3) o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constitui diretriz de políticas públicas revestida de conteúdo programático e dotada de caráter cogente e vinculante; 4) a cláusula da “reserva do possível”, a existência de fila de espera e a alegação de violação ao princípio da isonomia não podem ser invocadas com a finalidade de exonerar-se do cumprimento das obrigações constitucionais; 5) os serviços públicos devem ser fornecidos com equidade e eficiência; 6) considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias eletivas, porém, tal prazo não pode ser considerado em caso de urgência e emergência; 7) tece considerações sobre a melhor qualidade de atendimento para aqueles que podem pagar os preços do setor privado de saúde; 8) quando a fila é desorganizada, passa a ser um instrumento de exclusão, não mais de acesso; 9) o médico assistente comprova a imprescindibilidade da cirurgia, sob risco de quadro irreversível de demência; 10) o parecer técnico não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde responsáveis pelo paciente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da cirurgia. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53718742). A tutela antecipada recursal foi deferida para determinar que o DF realizasse a cirurgia de implante de eletrodo de neuroestimulação em nervo vago e de gerador de neuroestimulação, no prazo de 10 dias. Todavia, o apelante comunica o descumprimento da liminar pelo apelado. Requer, nesse contexto, o agendamento e realização da cirurgia, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 25.000,00, limitada a R$ 250.000,00, bem como a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa em caso de recalcitrância no descumprimento (ID 55210716). É o relatório. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe em seu art. 139 que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. A matéria está disciplinada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Frente a tais considerações, a importância do bem jurídico tutelado, a gravidade da doença e o decurso significativo de tempo transcorrido sem que se tenha dado início ao tratamento em questão, confiro ao apelado o prazo de 24 horas para o cumprimento da decisão de ID 53900283, contado da sua intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 60.000,00. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator